Tribunal: STF
Processo: ARE 1543553
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CONTROLE JUDICIAL A POSTERIORI. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



I. CASO EM EXAME



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local que absolveu o recorrido, ao reconhecer a nulidade de provas obtidas em busca pessoal e domiciliar realizada sem mandado judicial por policiais militares, em contexto de flagrante por tráfico de drogas e posse de munição. A Corte estadual entendeu ausente a justa causa e a fundada suspeita que legitimassem a diligência. O recorrente alegou violação aos arts. 5º, X e XI, e 144, § 5º, da Constituição Federal, sustentando a legalidade da diligência com base em situação flagrancial e em fundadas razões a serem justificadas a posteriori.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a busca pessoal e a conseguinte entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, quando amparadas em fundadas razões justificadas a posteriori; (ii) estabelecer se a atuação dos policiais militares, com base em informações do setor de inteligência e denúncia especificada, configura justa causa para a realização da diligência.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), reconhece a possibilidade de ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, em caso de flagrante delito, inclusive durante o período noturno, desde que a situação de flagrância se prolongue no tempo e seja posteriormente submetida a controle judicial.



    4. A entrada forçada só é considerada válida se houver fundadas razões — objetivamente demonstradas — que indiquem a ocorrência de crime em andamento, vedada a atuação policial aleatória, preconceituosa ou baseada em meras intuições ou "atitude suspeita".



    5. A Corte reafirma que a busca pessoal também exige elementos indiciários objetivos, conforme assentado no julgamento do HC 208.240, sendo ilegítima se fundada apenas em estereótipos.



    6. No caso concreto, constatou-se que a atuação policial decorreu de acionamento do setor de inteligência da Brigada Militar, baseado em denúncia especificada de tráfico contra o recorrido, o que configura fundadas razões objetivas para a abordagem e subsequente ingresso no quarto por ele ocupado.



    7. A diligência teve início em área comum (pátio da pousada), local não protegido pela cláusula da inviolabilidade domiciliar, e seguiu para o aposento individual, já após constatação de posse de drogas pelo abordado.



    8. O ingresso no quarto ocupado se deu em continuidade à ação policial, na linha das "circunstâncias exigentes", conforme reconhecido pela jurisprudência nacional e estrangeira, para evitar frustração da atuação estatal e destruição de provas.



    9. Não foram reconhecidos indícios de atuação policial arbitrária ou motivada por discriminação, hipóteses que, se presentes, configurariam nulidade da diligência e da prova.



    10. A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos indiciários objetivos que possam ser controlados judicialmente após a diligência.



    11. A interpretação do Tribunal de origem contrariou a tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral ao desconsiderar, como justificativas válidas para a medida adotada, o conjunto de elementos prévios e a dinâmica da diligência, bem como a tese fixada no julgamento do HC 208.240 e o dever constitucional de salvaguarda da segurança pública (CF, art. 144, § 5º).



IV. DISPOSITIVO 



    12. Recurso provido.